Tribunal: TCU
Processo: 002.129/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 852/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.129/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Universitario de Brasilia - Unb- Ebserh (00.038.174/0006-58). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitario de Brasilia - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Everton Juliano da Silva (12.442/OAB-MS), Givaldo Barbosa Macedo Junior (30.250/OAB-BA) e outros, representando Hospital Universitario de Brasilia - Ebserh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.